Tribunal: TJBA
Processo: 8067359-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067359-75.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MANOEL FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COELBA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
ALEGAÇÃO DE DESVIO ANTES DO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – TOI ELABORADO UNILATERALMENTE SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ILÍCITO.
CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. HISTÓRICO DE CONSUMO
QUE SE MANTEVE APÓS TROCA DO MEDIDOR.
RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. SÚMULA 011/2009 ANEEL. DANO MORAL IN RE IPSA.
PRECEDENTES.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. FUNÇÃO PEDAGÓGICA. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
SÚMULA 54 STJ. SÚMULA 362 STJ.
APELO DA COELBA NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelações simultâneas em ação de indenização por danos morais movida por consumidor contra concessionária de energia elétrica (COELBA), decorrente de cobrança indevida fundamentada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e posterior corte no fornecimento de energia elétrica.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Quantum indenizatório. Adequação do valor de R$ 1.000,00
(um mil reais)
fixado em primeira instância para reparação de danos morais decorrentes de corte indevido de energia elétrica.

Validade da cobrança. Legitimidade da cobrança de R$ 3.118,76
(tres mil, cento e dezoito reais e setenta e seis centavos)
pela concessionária.

Ônus probatório. Suficiência das provas produzidas pela concessionária para demonstrar irregularidade no medidor e responsabilidade do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O corte indevido no fornecimento de energia elétrica gera dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo, dada a essencialidade do serviço. O valor de R$ 1.000,00
(mil reais)
mostra-se insuficiente para atingir as finalidades da reparação moral, considerando a capacidade econômica da concessionária e a necessidade de desestímulo a práticas similares. A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, capacidade econômica das partes e caráter compensatório e pedagógico.

A concessionária não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório, especialmente considerando a inversão determinada em observância ao art. 6º, VIII, do CDC. O TOI, embora constitua in
d
ício de prova, não pode ser considerado prova absoluta, especialmente quando contrariado por outros elementos dos autos.
O padrão de consumo permaneceu inalterado antes e após a suposta correção
, circunstância que corrobora a inexistência de irregularidade efetiva. A concessionária limitou-se ao TOI e fotografias, sem produzir conjunto probatório mais consistente conforme exigido pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021. As concessionárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, não devendo o risco da atividade ser transferido ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. O corte de energia elétrica fundamentado em cobrança questionável, sem demonstração inequívoca de irregularidade pelo consumidor, configura prestação defeituosa do serviço, gerando dano moral
in re ipsa
. O quantum indenizatório deve ser proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica da concessionária, observando as funções compensatória e pedagógica da indenização.

2.

Negado provimento ao recurso da COELBA. Dado provimento parcial ao recurso do consumidor, majorando a indenização por danos morais de R$ 1.000,00
(mil reais)
para R$ 3.000,00
(três mil reais)
. Mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 6º, VIII, CDC; Art. 14, CDC; Art. 37, §6º, CF; Art. 6º, §3º, II, Lei 8.987/95; Art. 172, Resolução ANEEL nº 414/2010; Art. 590, Resolução ANEEL nº 1.000/2021; Art. 85, §2º, CPC; ANEEL - Súmula 011/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp 2204634/RS; STJ - Súmula 54; STJ - Súmula 362; TJ-BA - Apelação 05056244920168050146; TJ-BA - Apelação 8036948-83.2020.8.05.000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº

8067359-75.2021.8.05.0001
,

movidas por
Manoel Ferreira
e
Neoenergia Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes apelos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso apresentado pela
COELBA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Manoel Ferreira
,
tudo conforme
fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões,
documento
datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04